Tribunal: TJES
Processo: 5005766-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005766-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA CRISANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO
S

CONSIGNADO
S
NÃO CONTRATADO
S
–
AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – GEOLOCALIZAÇÃO EM
ENDEREÇO
DIVERS
O
DA RESIDÊNCIA DA AUTORA
–
DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS EM SEU FAVOR –
CONTRATO
S
DESCONSTITUÍDO
S
– REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 –

DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2
. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Com efeito, a geolocalização não confere certeza à celebração dos contratos pela autora, ora apelante, na medida em que o endereço registrado não coincide com a residência da requerente. Nesse ponto, vale observar que o grau de inexatidão apurado é característico aos aplicativos de spoofing de GPS, utilizados por criminosos para simular a localização das vítimas. Por outro lado, a versão trazida pela autora, de que o empréstimo foi realizado por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pelo fato de que os depósitos em seu favor sequer foram comprovados pela instituição bancária.

3
.
Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

4
.
O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

5
.
Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgIntAgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

6.
Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA CRISANTO

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenizatória
”

ajuizada em face do
BANCO SAFRA S/A
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 8241810) argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, uma vez que não foi apreciado o pedido de realização de prova pericial. Quanto ao mérito, aduz que não contratou o empréstimo e não autorizou qualquer contratação em seu nome, donde se conclui que caberia ao Apelado comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Contrarrazões no id. 8241815, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005766-82.2021.8.08.0011

APELANTE
:

MARIA APARECIDA CRISANTO

APELAD
O
:
BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA CRISANTO

em face da sentença proferida pelo culto MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenizatória
”

ajuizada em face do
BANCO SAFRA S/A
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 8241810) argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, uma vez que não foi apreciado o pedido de realização de prova pericial. Quanto ao mérito, aduz que não contratou o empréstimo e não autorizou qualquer contratação em seu nome, donde se conclui que caberia ao Apelado comprovar a regularidade do negócio jurídico.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário da autora, em razão de suposta contratação de empréstimos, que a demandante afirma não ter realizado. Por outro lado, a Instituição Financeira requerida afirmar que os serviços foram regularmente contratados pela autora, não havendo que se falar em possível fraude.

Na inicial a autora aduz que “
é pensionista do INSS e observou que está sendo descontado de sua pensão por morte (NB 043.617.895-8) o valor de R$ 18,30 (dezoito reais e trinta centavos) mensais, com data de inclusão em 20/01/2021, referente ao empréstimo nº 000017759253, o valor total do empréstimo é de R$ 759,40 (setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), com término em janeiro de 2028; bem como outro empréstimo no valor de R$ 207,54 (duzentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) mensais, com data de inclusão em 25/01/2021, referente ao empréstimo nº 0000177559343, o valor total do empréstimo é de R$ 9.153,84 (nove mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com término em janeiro de 2028
”.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento entendo que os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo impugnado. Digo isso porque a geolocalização não confere certeza à celebração dos contratos pela autora, ora apelante, na medida em que, após pesquisa realizada por este Relator
1
, o endereço registrado não coincide com a residência da requerente. Nesse ponto, ressalto que o grau de inexatidão apurado é característico aos aplicativos de
spoofing
de GPS, utilizados por criminosos para simular a localização das vítimas.

Por outro lado, a versão trazida pela autora, de que o empréstimo foi realizado por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pelo fato de que os depósitos em seu favor sequer foram comprovados pela instituição bancária.

Assim, entendo que restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade da consumidora, já que a contratação do empréstimo consignado aparenta ter sido realizada por fraudadores mediante o envio dos seus dados pessoais, o que resulta na invalidade do negócio jurídico celebrado em seu nome.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ).
3. No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele
. 4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5000979-17.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. FABIO BRASIL NERY, Data: 17/05/20224)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde. 3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício
. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. Sentença de procedência. Recurso. 1-chamamento ao processo da CEF. Descabimento. Contratação ocorrida no ambiente virtual do requerido. Competência da Justiça Estadual para julgamento do feito. 2-contratação não comprovada. Crédito em conta que não confere regularidade à avença.
Documento digital sem código hash. Integridade e inviolabilidade do documento eletrônico indemonstradas. Utilização da mesma selfie da abertura da conta corrente. Ausência de autenticação que permita verificar que o documento pessoal enviado está relacionado ao pacto em discussão. Geolocalização do dispositivo correspondente a cidade distinta do domicílio do autor. Ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Artigos 6º, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Contrato declarado inexistente
. 3-devolução do valor transferido para conta do autor. Impossibilidade. Banco que permitiu contratação de empréstimo e acesso à conta corrente por fraudadores. Valor depositado que foi utilizado antes que o demandante recuperasse sua senha de acesso. 4-dano moral. Descontos indevidos e bloqueio da conta do FGTS. Perda do tempo útil. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Indenização que comporta redução para R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5-recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1010704-71.2022.8.26.0006; Ac. 17785743; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 15/04/2024; DJESP 17/04/2024; Pág. 1491)

Assim,
t
endo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário
.

Em relação a essa devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

No caso concreto, entendo que não restou comprovada a má-fé do Apelado, de maneira que
as cobranças anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídas na forma simples, ao passo que as
cobranças
posteriores

a 30/03/2021
deve
m

ser restituídas

em dobro
.

Seguindo, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que
a
quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é suficiente para a reparação do dano
, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,

para:

a) declarar a nulidade dos contratos nº 000017759253 e nº 0000177559343 firmado com o BANCO SAFRA S/A;

b) condenar o Apelado a ressarcir a apelante, de forma simples, as parcelas descontadas em data anterior a 30/03/2021, e em dobro, as parcelas descontadas posteriormente a tal data, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença com atualização pelo índice da CGJES, com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária;

d) condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil e reais) a título de danos morais, em favor da apelante, atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Considerando o provimento do presente apelo, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais que deverão ser arbitrados após a liquidação da sentença, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC/15.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
https://www.google.com/maps/place/20%C2%B050'53.5%22S+41%C2%B006'46.4%22W/@-20.848186,-41.1154732,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-20.848191!4d-41.1128983?entry=ttu

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 19/8/2024 a 23/8/2024.

VOTO

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que a hipótese cuida de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado com desconto no benefício previdenciário da consumidora, por reputar provada a relação contratual.

O eminente Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira
deu provimento ao apelo
para julgar procedentes os pedidos autorais, basicamente, a fim de declarar a nulidade dos contratos de empréstimo impugnados, condenar o banco apelado à restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora, conforme modulação do julgado repetitivo do STJ, bem como ainda condenou o apelado no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seguida, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
inaugurou a divergência
tão somente “
para determinar a repetição do indébito de forma simples também em relação às cobranças posteriores a 30/03/2021
”.

Na sequência, após pedido de vista, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu o seu voto para
acompanhar o eminente relator
.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e registro, de logo, com a devida vênia à dissidência, que comungo com o pronunciamento externado pelo eminente relator.

Afinal, no que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, o que se aplica ao caso concreto, cujo negócio em discussão se deu em janeiro de 2021.

Pelo exposto, com a devida vênia à dissidência,
entendo por acompanhar integralmente a proposição de julgamento da relatoria
, a fim de
dar provimento ao recurso apelação
interposto por Maria Aparecida Crisanto, nos termos do voto do eminente relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 02.09 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior

Eminentes Desembargadores,
vieram-me os autos para

apreciação
,
em razão da aplicação de Técnica de Julgamento, conforme o art. 942 do CPC
.

Em apertada síntese, rememoro que o
e. Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira
votou
pelo
provimento do recurso, reformando a sentença para declarar a
nulidade dos
contratos de
empréstimo impugnados
e determinar a restituição na forma simples no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021 e, a partir daí, em dobro, condenando ainda o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A
e.
Des.
Marianne Judice de Mattos
inaugurou divergência para incluir na reforma da sentença a restituição dos valores de forma simples, ao fundamento de que não vislumbrou
“nem a presença da má-fé nos descontos, tampouco a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva”
.

Na sequência, o e. Relator foi acompanhado pel
o e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama e pela
e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sem maiores delongas, analisando os autos, especialmente o direito discutido nos autos e os documentos colacionados, não há como discordar do desfecho alcançado pelo Eminente Relator, por refletir o entendimento firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça no EAg em REsp n° 6.763.608/RS.

Assim, quanto aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021, basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma insculpida no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, hipótese em que a devolução do indébito deverá ser realizada em dobro.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados pelos eminentes pares que me antecederam,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do e.
Des. Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador
Vogal

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir parcialmente)

Eminentes Pares,

Após ouvir atentamente o voto do Eminente Relator e analisar os presentes autos, concluo de modo divergente apenas em relação à
devolução em dobro dos valores descontados posteriores a 30/03/2021
.

Isso porque, a mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

A partir da data desse julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Ademais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança dos valores relativos à contrato de cartão de crédito consignado, constato que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela instituição financeira, que apresentou o contrato de empréstimo (id. num.
8241785
e seguintes), devidamente assinado pela autora, ora apelada.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar parcial provimento ao recurso interposto por BANCO SAFRA S.A para determinar a repetição do indébito de forma simples também em relação às cobranças posteriores a 30/03/2021.

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, e pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação
cível
por meio da qual pretende,
Maria Aparecida Crisanto Santos
(Id. 8241810), ver reformada a r. sentença (Id. 8241809) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou improcedente a pretensão inicial.

O

eminente r
elator

conferiu

provimento ao recurso
para declarar a nulidade dos contratos; condenar a instituição financeira ao ressarcimento das parcelas de forma simples, até 30/03/2021, e em dobro, após prefalada data; além de condenar à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Na sequência, a douta
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

inaugurou
parcial
divergência,
tão somente em relação à restituição do indébito, agora
somente na
forma simples
.

Com efeito, restringe-se a dissidência à forma de restituição do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Pois bem. De plano, com a devida vênia ao entendimento sufragado pela divergência, anuncio que acompanharei o eminente relator.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de
engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ,
não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

In casu
, contudo, como bem apontara o voto condutor, como a cobrança impugnada alcança período anterior e posterior à modificação do posicionamento do STJ, a ausência de prova da má-fé da instituição bancária afasta a pretensão da restituição em dobro somente no período anterior à data de publicação da decisão do STJ.

Em síntese, reputo adequado o entendimento externado pelo Relator, segundo o qual “as cobranças anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídas na forma simples, ao passo que as cobranças posteriores a 30/03/2021 devem ser restituídas em dobro”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento divergente,
acompanho
o voto condutor
para dar provimento ao apelo,
determinando que a repetição do indébito ocorra de forma simples no período anterior à 30/03/2021, e em dobro, após sobredita data, em consonância ao entendimento da Corte Especial do STJ.

É como voto.